Tribunal: STF
Processo: RE 78969
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA.
PROCEDENCIA DA PRIMEIRA E IMPROCEDENCIA DA SEGUNDA. ANTERIOR
TRANSAÇÃO ATINGINDO OS BENS DA HERANÇA. SUA POSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE SE ATEVE, AO SOLVER O LITIGIO, NO EXAME EXCLUSIVO DE PROVA.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.